Tribunal: STF
Processo: RE 105174
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-21
Data de publicação: 1986-11-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
A ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO LOCAL NÃO POSSIBILITA O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 280- STF.
EMBORA, NO EXTRAORDINÁRIO, TENHA SIDO SUSTENTADO TER HAVIDO
MALTRATO AOS ARTS. 6º E SEU PARAGRAFO ÚNICO, E 15, II, 'B', TEXTO
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MAS VERIFICANDO INEXISTIR TAL OFENSA,
E TENDO-SE QUE A CONTROVERSIA SE CINGE A ALEGAÇÃO DE MALTRATO A
DIREITO LOCAL, NÃO E DE CONHECER-SE DO EXTRAORDINÁRIO ANTE O
ENUNCIADO DA SÚMULA 280-STF.